Tribunal: TJSP
Processo: 1027053-72.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Retenção de carga importada em razão do não pagamento de despesas de armazenagem – Ação julgada improcedente – Descabimento – Retenção das mercadorias em razão de autuação da Receita Federal, com posterior ação fiscal julgada improcedente, determinando-se a liberação das mercadorias em mandado de segurança – Mercadorias armazenadas junto à

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Transporte marítimo – Retenção de carga importada em razão do não pagamento de despesas de armazenagem – Ação julgada improcedente – Descabimento – Retenção das mercadorias em razão de autuação da Receita Federal, com posterior ação fiscal julgada improcedente, determinando-se a liberação das mercadorias em mandado de segurança – Mercadorias armazenadas junto à ré por determinação da Receita Federal – A requerida atua como recinto alfandegado, prestando serviços à Receita através da armazenagem de mercadorias apreendidas ou retidas sem ônus – Inteligência do art. 11 da Portaria RFB 3.518/2011 – Inexistência de contrato de depósito entre as partes – Indevida a cobrança de despesas de armazenagem – Determinação de liberação sem ônus para a autora – Ação julgada procedente – Recurso provido.*